Tribunal: STF
Processo: ARE 1570885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No caso, da decisão da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraio o seguinte excerto: 



    “Rejeitada a preliminar, no mérito, negaram provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao recurso do Ministério Público, para, exasperando a pena-base em 1/2 (metade), pelos maus antecedentes, elevar a pena de Renato de Godoy para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, confirmando-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 195, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 207).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    5. Ademais, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de tráfico de drogas, conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 195, p. 5/6), verifico que este se encontra perfeitamente alinhado, inclusive, ao posicionamento deste Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 280/RG.



    6. Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para eventualmente concluir pela violação, em concreto, do princípio da individualização da pena, faz-se imprescindível a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional à espécie. Por isso, uma suposta ofensa à Constituição Federal, neste caso, seria apenas reflexa, o que afasta o cabimento da presente via recursal. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 223 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator